Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720575-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DE MELO FREITAS APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANA DE MELO FREITAS contra a r. sentença (Num. 19714621) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720575-18.2020.8.07.0001, manejado pela ora Apelante em face da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, por meio da qual o MM Juiz a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Feito sem resolução do mérito (artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil), após constatar que a Exequente não logrou cumprir o aditamento determinado à exordial, de modo a “esclarecer o pedido, uma vez que a sentença proferida nos autos principais lhe foi desfavorável, a parte restringiu-se a reiterar o pedido inicial pugnando pela expedição de certidões de regularidade fiscal em nome da cooperativa ré. No entanto, o pedido requerido não integra o título executivo judicial constituído em ID no 68201545”, (Doc. Num. 19714621). A ora Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais, mas não de honorários advocatícios de sucumbência. Nas razões recursais (Num. 19714626), a Apelante narra que “A Cooperativa exequente pretende encerrar suas atividades, e para fazer isso informa que as escrituras devem ter a cláusula de dispensa de certidões negativas da vendedora, o que torna o comprador solidário com as despesas da cooperativa” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 14). Alega que “A exequente não regularizou o condomínio, tendo apenas realizado o registro em cartório do loteamento denominado Ouro Vermelho II, Lei 6.766/79 e não de um condomínio, Lei 4.591/64” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 14). Afirma que a Apelada também não regularizou “o cumprimento de exigências ambientais, conforme Descritivo de Regularização de Parcelamento MDE-RP-079/09 depositado no cartório de registro de imóveis e o TAC Junto ao IBRAM” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 14) Pondera que “A exequente quer obrigar o requerido a proceder com a escritura sem apresentar as certidões negativas junto aos órgãos: Cartório de Distribuição da 1a e 2a Instancias do TJDFT e junto à Secretaria de Fazenda do DF, Dívida Ativa, e quer impor ao cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília para a escrituração” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 14). Alega haver “certidão emitida em 24 de agosto de 2016 pelo Cartório JK, na qual certifica que consta no dossiê arquivado, certidões positivas em nome da alienante COOPERLEG, artigo 45 §1o, II e VII da Portaria GC no 206 de 09/12/2013, com alterações pelo Provimento 2 de 18/02/2014.” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 15). Assevera que não dispensa por sua conta e risco a apresentação por parte da Apelada das “certidões negativas dos feitos ajuizados expedidas pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal em nome do alienante.” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 15). Aduz que o direito de obter as certidões negativas de débitos judiciais e de situação fiscal encontra amparo legal e que não pode ser obrigada a assumir as pendências judiciais ou fiscais da Cooperativa Apelada. Sustenta que não pode assumir o risco de no futuro ver seu bem imóvel “constrito por cobrança de terceiros.”, em decorrência de débitos não adimplidos pela Apelada. (Doc. Num. 19714626 - Pág. 17) Aduz que “nunca se opôs em fazer a sua escritura, apenas exige os documentos que lhe são de direito conforme cita o artigo 45, §1o, II, VII do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Serviços Notariais e de Registro.” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 18). Discorre sobre a tramitação de outros feitos análogos, repisando a necessidade da Cooperativa Apelada apresentar as certidões negativas de débitos fiscais e judiciais. Pleiteia, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e assim decretar: “a) a inversão da multa astreintes aplicada, haja vista comprovado nos autos que inexistiu recusa imotivada da Recorrente em realizar o ato, já que não pode ser compelido a outorgar escritura definitiva de compra e venda quando é sabido que não possui as negativas fiscais necessárias ao ato, e tendo-se em vista que o MM. Juiz também negou o pedido de carta de adjudicação; b) caso não entenda pelo pedido acima, requer seja oficiado o Cartório para que faça constar em cláusula especial que a dispensa de Certidão ocorreu por decisão judicial, garantindo que a Recorrente não sub-rogue com seu patrimônio dívidas de terceiros; c) que a sentença proferida seja levada a registro imobiliário, produzindo os mesmos efeitos da declaração de vontade não emitida quanto à unidade imobiliária objeto dos autos, nos termos do art. 501 do CPC, mediante adiantamento, pela parte autora, na forma do art. 82 do CPC, dos emolumentos respectivos, bem como de todos os impostos e taxas incidentes e demais despesas de transmissão, a serem incluídos no débito objeto da execução. d)A condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC;” (Doc. Num. 19714626 - Pág. 29) Preparo regular (Doc. Num. 19714627 e 19714628). Contrarrazões da parte Apelada pugnando pelo não provimento do recurso (Doc. Num. 19714634 - Pág. 1/8). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença por meio da qual foi extinto o Feito, sem resolução do mérito, indeferindo-se a petição inicial de Cumprimento de Sentença ajuizada, com base nos seguintes fundamentos: “Intimada a exequente a emendar a inicial de cumprimento de sentença para esclarecer o pedido, uma vez que a sentença proferida nos autos principais lhe foi desfavorável, a parte restringiu-se a reiterar o pedido inicial pugnando pela expedição de certidões de regularidade fiscal em nome da cooperativa ré. No entanto, o pedido requerido não integra o título executivo judicial constituído em ID no 68201545. De fato, a sentença de ID no 68201545 julgou o pedido inicial procedente para condenar LUCIANA DEMELO FREITAS a promover as medidas necessárias para a outorga da escritura definitiva do imóvel em discussão, de modo que não há obrigação de fazer determinada em face da COOPERATIVAHABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, mas da própria autora, sendo o presente pedido de cumprimento de sentença manifestamente incabível por ausência de título. É o breve relatório. DECIDO. Como se vê da leitura do relatório, o Autor não emendou a petição inicial nos termos em que lhe foi determinado. E, deixando de atender à determinação judicial, a parte autora culminou por malferir o disposto no art.321 do NCPC, expondo-se, em consequência, à penalidade prevista no seu parágrafo único .” Posto isso, com base nos artigos 321, parágrafo único e 330, inciso I do CPC c/c art. 924, I, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, declarando extinto o processo sem julgamento do mérito, à luz da regra do art.485, inciso I do mesmo código. Custas finais pelo Autor. Sem honorários, uma vez que não houve qualquer prejuízo para a parte contrária.” (Doc. Num. 19714621) Em sua Apelação Cível, no entanto, a Apelante em nada enfrenta o fundamento adotado na sentença no sentido de que não foi atendida, nos moldes determinados, a ordem para a emenda da petição inicial. Em verdade, em sua petição recursal profusa, a Apelante se limita a apresentar razões relativas a um suposto descontentamento com o resultado que obteve na fase de conhecimento, no Feito no 2016.01.1.107179-6, deixando de apresentar qualquer argumento apto a afastar as conclusões alcançadas pelo Juiz da causa na sentença de ID Num. 19714621. Destarte, em razão da falta de congruência entre os termos da Apelação com os fundamentos da sentença, não supera o presente recurso a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu a Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 3. Recursos não conhecidos” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Recurso não conhecido" (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo a Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal; fato que impossibilita o seu conhecimento. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Uma vez que o valor apontado na inicial do Cumprimento de Sentença é irrisório (Doc. Num. 19714243 – Pág. 10) e que a parte Apelada, a despeito de não citada na origem, apresentou contrarrazões recursais, triangularizando-se a relação jurídico-processual nesta Instância Revisora, condeno a Apelante a arcar com a verba honorária de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador